Tribunal: TJDFT
Processo: 0014708-53.2009.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0014708-53.2009.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRA DE SOUZA BRITO APELADO: CARLOS CORDEIRO NETO, DILSO JUSTINIANO DA SILVEIRA, DUCLEAN BEZERRA AGUIAR, ELEIDE ROSA MOURA AGUIAR, JOAO CORDEIRO NETO, JOAO FERREIRA NOGUEIRA, JOAO RODONOPOLIS GONDIM, JOAO XAVIER CASTRO FILHO, RONALDO MATOS CLAUDIO, ROSINETE COSME DA SILVA, SAMIRANDA PRETES RAMOS, PAULO SERGIO CORDEIRO DA SILVA, FABIO DE SOUZA BARRETO D E S P A C H O Defiro pedido de inscrição para sustentação oral, contido na petição de ID 18290296, nos termos da Portaria Conjunta 52, de 08/05/2020. Esclareço, no ensejo, que o patrono deve atentar para o disposto no § 4o art. 12 da referida Portaria, que trata sobre os procedimentos para realização da sustentação oral por videoconferência. Calha também frisar na oportunidade que o deferimento da inscrição em comento não implica necessariamente na concessão da palavra, que será analisada no ato correspondente pela(s) Autoridade(s) competente(s), de acordo com as regras estabelecidas no art. 937 do Código de Processo Civil - CPC e nas demais normas aplicáveis à espécie. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator